Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRIMEIRO EXECUTADO FALECIDO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REPRESENTANTE ATIVO E PASSIVO DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC) como um todo unitário até que se ultime a partilha de bens (art. 2.013 do CC).
2. Fato de não haver inventariante judicialmente nomeado não faz automaticamente dos herdeiros, individualmente considerados, representantes do acervo hereditário. Enquanto não for aberto o inventário ou ultimada a partilha de bens, a administração do acervo hereditário caberá ao administrador provisório, que é quem representa, ativa e passivamente, o espólio (arts. 613 e 614 do CPC), segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil.
3. “1. A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes. (..) (AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.), razão por que subsistente a alegação da exequente no sentido de a viúva do de cujus poder ocupar o polo passivo da execução como administradora provisória do espólio. Afinal, trata-se de “(..) Encargo que, de acordo com o art. 1.797 do CC, recai sobre o cônjuge ou companheiro que convivia com o falecido à época da morte ou, subsidiariamente, sobre o herdeiro mais velho, se houver, que estava na posse e administração dos bens, sobre o testamenteiro, ou mesmo sobre pessoa de confiança do juiz na falta dessas ou quando elas não possam assumir o encargo por motivo grave. (...)” (Acórdão 1341973, 07546272920198070016, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso conhecido e provido.